Tribunal: TJSP
Processo: 2267929-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267929-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUTH SILVA
DE PAULA, é agravado AGIPLAN FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267929-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33.341 - m
2
Voto no 33.341
Processo no: 2267929-71.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Ruth Silva de Paula
Agravado: Agiplan Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento.
Honorários periciais. Na liquidação de sentença por arbitramento,
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Recurso Repetitivo (REsp 1274466/SC). R. decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
interlocutória copiada às fls. 10 dos autos, que determinou que os honorários periciais
sejam arcados pelos exequentes beneficiários da justiça gratuita, nos seguintes termos, a
saber:
“Vistos. Melhor revendo a decisão de p. 327 e para perícia contábil, nomeio
Paulo Afonso Rodrigues, como perito do processo, que deverá ser intimado via
portal dos auxilares para manifestar sobre o interesse de fazer a perícia uma vez que
seus honorários serão suportados pela Defensoria Pública. Em caso positivo, oficie-
se à Defensoria Pública para reservas de honorários que serão suportados em 100%
da tabela pelos exequentes que são beneficiário da Justiça Gratuita. Em seguida,
intime-se novamente o perito para início da avaliação. Laudo 30 dias. Intimem-se.”
A parte exequente interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que
presente ação revisional de contrato bancário está em fase de liquidação por arbitramento;
que tem direito à adequação dos contratos às taxas médias de mercado; e, que é
beneficiária da gratuidade da justiça. Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 343/347, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267929-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33.341 - m
3
Do necessário, é o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário em fase de liquidação por
arbitramento. A controvérsia reside no pagamento dos honorários periciais.
A parte exequente é beneficia da gratuidade da justiça e representada pela Douta e
Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
A r. decisão recorrida determinou que os honorários sejam suportados pela Douta e
Nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Contudo, com o devido respeito, o tema está sedimentado em recurso repetitivo do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na
liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o
executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que
elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da
gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela
contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença
(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3.
Recurso Especial Desprovido.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe
21/05/2014) (o grifo não consta do original)
Logo, tratando o caso em tela de liquidação de sentença por arbitramento, incumbe
ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator